Tribunal: TJDFT
Processo: 0704924-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704924-21.2022.8.07.0018 RECORRENTE: UNIÃO QUIÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 45532267, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A. O STJ (ID 58260154), consoante previsão do artigo 1.031, § 2o, do Código de Processo Civil, julgou prejudicado o especial e remeteu o feito à Corte Suprema. O STF (ID 58260155) devolveu os autos à origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.426.271/CE (Tema 1.266), afetado para uniformização da controvérsia “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do CPC. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019